Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707678-53.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: IMPETRANTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do pedido de execução de astreintes formulado pela impetrante, vistas ao Distrito Federal para eventual impugnação no prazo legal. Após, vistas ao Ministério Público. Por fim, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora